Tribunal: TJES
Processo: 5015039-71.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015039-71.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALLA INVESTIMENTO S/A

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. DISCUSSÃO RELATIVA A DÉBITO COM O FISCO MUNICIPAL. VALOR DA CAUSA. VALOR COBRADO. ADESÃO AO REFIS.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO.
VALOR EFETIVAMENTE PAGO. PROVEITO ECONÔMICO.

1.
Homologada a desistência de ação em que se discute débito do contribuinte como o fisco, em razão da adesão ao REFIS e do correspondente pagamento da dívida
,
é cabível a condenação do Autor
/Recorrente ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios,
sendo estes fixados com base no proveito econômico obtido pelo fisco, que corresponde ao valor efetivamente pago pelo particular, e não ao valor atribuído à causa, com base no valor inicialmente cobrado pelo fisco.

2.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

5015039-71.2021.8.08.0048

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
: DALLA INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO :
MUNICÍPIO DE SERRA

MAGISTRADO :
TELMELITA GUIMARÃES ALVES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta
por DALLA INVESTIMENTO S.A.
, pretendendo a reforma parcial
da sentença que homologou o pedido de desistência formulado, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do CPC, condenando a
A
utora/Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, por representear o conteúdo econômico da demanda, a teor do que dispõe o inc. I do § 3º do art. 85 do CPC.

A Recorrente alegou, em síntese, que: (i) o valor da causa
não representa o proveito econômico do Município
, como erroneamente fez constar o juízo; e (ii) o proveito econômico do Município de Serra foi exatamente o valor pago pela parte Autora (ora Apelante) no REFIS,
ou seja, e R$ 33.070,20.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação ordinária, visando à desconstituição de cobrança relacionada a auto de infração lavrado pelo Município de Serra, no valor total de
R$ 82.205,74 (oitenta e dois mil, duzentos e cinco reais e setenta e quatro centavos),
que corresponde ao valor atribuído à causa
.

No curso do processo, a Autora/Recorrente informou ter aderido ao REFIS, efetuando o pagamento do débito objeto de discussão nesses autos, pelo valor total de R$ 33.070,00 (trinta e três mil e setenta reais).

Assim, requereu a desistência da ação, tendo o Município concordado expressamente com a extinção do feito.

O juízo
a quo
homologou a desistência, condenando a Autora/Recorrente ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, por entender que representa o conteúdo econômico da demanda, a teor do que dispõe o inc. I do § 3º do art. 85 do CPC.

Ocorre que,
em casos como o dos autos, em que o valor efetivamente pago pelo Autor ao Município é inferior ao inicialmente cobrado, o proveito econômico obtido pelo Ente Público corresponde ao valor efetivamente recebido, e não ao valor atribuído à causa, que corresponde ao valor inicialmente cobrado pelo mesmo.

Nesse sentido, ilustrativamente, cito os seguintes jugados:

“
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ADESÃO AO REFIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. CALCULADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Quanto aos honorários advocatícios, o C. STJ possui entendimento de que eles serão devidos em caso de extinção da ação anulatória de débito fiscal em razão do parcelamento 2. Em relação à forma de fixação, fazendo a leitura do artigo 85, §§ 3º e 8º, do Código de Processo Civil, entendo que o legislador fez constar, não por acaso, condições sequenciais a serem observadas quando da fixação dos honorários. 3. Assim, o percentual a ser fixado, considerado os limites mínimo e máximo, deve ser aplicado sobre o valor da condenação. Não sendo caso de sentença condenatória, incidirão então sobre o proveito econômico obtido pelo “vencedor”. E ainda, caso não seja possível mensurar o proveito obtido, a base de cálculo será o valor dado à causa. 4.
In casu, não obstante a utilização pelo magistrado sentenciante do valor dado à causa como base de cálculo, entendo que o parâmetro a ser utilizado para a fixação da verba devida pelo apelante ao Estado deva ser o valor do proveito econômico por ele obtido, que corresponde ao valor final ao qual restou compromissado a pagar no REFIS, referente ao débito discutido nos presentes autos, qual seja R$ 32.752,43
. 5. Recurso parcialmente provido.

(
Data: 28/Feb/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000646-98.2021.8.08.0030, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Cadastro de Inadimplentes – CADIN
)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EXECUTADA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO DE DÉBITOS FISCAIS. QUITAÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS. LIMITE DO ART. 6º, §1º da LEI 9.974/2013 ATINGIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE APENAS QUANTO À DEMANDA EXECUTIVA. INCIDÊNCIA NO ÂMBITO DOS EMBARGOS. OBSERVÂNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM O PAGAMENTO DO QUANTUM OBJETO DO PARCELAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os honorários quitados pelos embargantes como condição para adesão ao programa de parcelamento se referem unicamente àqueles devidos na demanda executiva nº 5000232-60.2017.8.08.0024, não alcançando, portanto, os embargos à execução fiscal. 2. Em que pese tenha constado na sentença comando para pagamento das custas processuais, observa no id. 5481007 a informação de que “para o processo 50014514020198080024 já foi recolhido o máximo de custas (4.000 vrtes) conforme lei 9.974/2013”, circunstância que enseja, in casu, o afastamento da referida determinação. 3. Os executados informaram o pagamento dos créditos tributários decorrentes das CDA’s nºs 06717/2016, 06933/2016, 06992/2016, 06870/2016, com os benefícios da Lei nº 11.331/2021, no valor total de R$ 328.117,94 (trezentos e vinte e oito mil, cento e dezessete reais e noventa e quatro centavos), sendo a quitação reconhecida pelo Estado do Espírito Santo, motivo pelo qual foi extinto o feito executivo com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Logo,
os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido pelo Estado do Espírito Santo, correspondente ao valor da dívida efetivamente paga pelos executados.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Data: 14/Dec/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001451-40.2019.8.08.0024, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução)

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar em parte a sentença, apenas para estabelecer como base de cálculo dos honorários de sucumbência, o valor do débito efetivamente pago pela Autora/Recorrida ao Município de Serra, que corresponde ao proveito econômico obtido.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.